Tribunal: STJ
Processo: 5001600-79.2023.8.24.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048083 - SC(2025/0353735-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARISA DA SILVA PROENCA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
AGRAVADO
: JAIR VITELIO BUSANELLO
ADVOGADO
: ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o
convencimento do juiz, sendo dispensável a produção de prova oral, nos
termos do
I, do CPC.
art. 355,
2. Configura-se fraude à execução e simulação de negócio jurídico quando
evidenciado que: (I) o contrato particular de compra e venda, supostamente
firmado antes da aquisição do imóvel pelos executados, teve firmas
reconhecidas apenas oito anos depois; (II) o negócio foi realizado entre
parentes (cunhadas), sem anuência do executado, apesar do regime de
comunhão parcial de bens; (III) o valor declarado no contrato é
significativamente inferior ao valor de mercado; e (IV) não há comprovação
do pagamento.
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado quanto à ocorrência de
fraude demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e723865-c85e-45ef-bd49-d5320efc0b20

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e723865-c85e-45ef-bd49-d5320efc0b20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048083 - SC(2025/0353735-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARISA DA SILVA PROENCA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
AGRAVADO
: JAIR VITELIO BUSANELLO
ADVOGADO
: ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o
convencimento do juiz, sendo dispensável a produção de prova oral, nos
termos do
I, do CPC.
art. 355,
2. Configura-se fraude à execução e simulação de negócio jurídico quando
evidenciado que: (I) o contrato particular de compra e venda, supostamente
firmado antes da aquisição do imóvel pelos executados, teve firmas
reconhecidas apenas oito anos depois; (II) o negócio foi realizado entre
parentes (cunhadas), sem anuência do executado, apesar do regime de
comunhão parcial de bens; (III) o valor declarado no contrato é
significativamente inferior ao valor de mercado; e (IV) não há comprovação
do pagamento.
3. A pretensão de modificar o entendimento firmado quanto à ocorrência de
fraude demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARISA DA SILVA
PROENÇA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 156):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. NULIDADE DA ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes
embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora sobre imóvel em
Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

processo de execução.
2. Fato relevante. Embargante alega ter adquirido o imóvel penhorado antes
da constrição judicial, mediante contrato de compra e venda firmado com a
esposa do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; e (ii)
se está configurada fraude à execução na alienação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os
elementos probatórios já constantes dos autos são suficientes para o
convencimento do juiz, sendo dispensável a produção de prova oral, nos
termos do
I, do CPC.
art. 355,
5. Configura-se fraude à execução e simulação quando evidenciado que: (i) o
contrato particular de compra e venda, supostamente firmado antes da
aquisição do imóvel pelos executados, teve firmas reconhecidas apenas oito
anos depois; (ii) o negócio foi realizado entre parentes (cunhadas), sem
anuência do executado, apesar do regime de comunhão parcial de bens; (iii)
o valor declarado no contrato é significativamente inferior ao valor de
mercado; e (iv) não há comprovação do pagamento.
6. A ausência de registro da aquisição no Cartório de Registro de Imóveis
impede que o negócio jurídico, ainda que legítimo, seja oponível a terceiros,
especialmente ao credor exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.”

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 373, I, 7o e 9o do Código de Processo Civil, pois teria havido cerceamento de defesa e
ofensa ao contraditório, uma vez que o julgamento antecipado sem produção de prova oral
impediria a demonstração da boa-fé da adquirente e da
legítima do imóvel.
propriedade/posse
(ii) arts. 774, I, e 792, I a V, do Código de Processo Civil, porque não teriam sido comprovados
os requisitos da fraude à execução, especialmente a má-fé da terceira adquirente e a insolvência
do executado, sendo indevida a manutenção da penhora sobre bem de terceiro.
(iii)
do Código de Processo Civil, já que teria sido ônus do exequente averbar a
art. 828
pendência da demanda ou a penhora no registro imobiliário, de modo que a ausência dessa
averbação afastaria a oponibilidade da execução ao suposto adquirente de boa-fé.
(iv)
do Código Civil, pois a ausência de registro não teria invalidado o negócio
art. 1.245
jurídico de compra e venda, restringindo seus efeitos às partes contratantes, o que sustentaria a
legitimidade da
alegada e a possibilidade de embargos de terceiro sem
posse/propriedade
registro, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 173-178).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide sem produção de prova oral requerida, o que configuraria fraude à execução na alienação do
Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

imóvel objeto da penhora, à vista de indícios de simulação, em embargos de terceiro opostos sob
a alegação de aquisição anterior à constrição judicial.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou o seguinte (e-STJ, fls.
152-155):
A apelante se insurge contra o julgamento antecipado da lide, sob o
argumento de que o juízo de origem não permitiu a produção da prova oral
pleiteada.
A justificativa para a produção dessa prova foi a de que as testemunhas
arroladas buscariam "comprovar que jamais houve fraude, onde irão
explicar em juízo a referida negociação do imóvel com a embargante"
(evento 25, DOC1).
Contudo, a análise dos autos demonstra que a controvérsia pode ser
resolvida com base no conjunto documental já produzido, conforme a
legislação vigente e considerando as argumentações apresentadas pelas
, conforme será melhor debatido
partes em suas manifestações processuais
quando da análise meritória em tópico próprio.
Logo, trata-se, predominantemente, de matéria que dispensa a produção de
prova oral em audiência. Essa circunstância justifica o julgamento imediato
da causa.
Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
ao julgar antecipadamente o mérito da demanda, mostra-se adequada, pois a
produção de outras provas revelou-se desnecessária (art. 355, I, do Código
de Processo Civil - CPC), observando-se, assim, o princípio da razoável
duração do processo (art. 4o do CPC).
Cabe ao juiz, como destinatário da prova, definir aquelas indispensáveis ao
julgamento do mérito (art. 370, caput, do CPC), bem como indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único).
(...)
A recorrente afirma, em suma, que o imóvel lhe foi vendido pela esposa do
executado Célio da Silva Proença, em 30-11-2008, cuja escritura pública foi
lavrada em 4-11-2016, ou seja, antes da penhora realizada, que se deu
somente em 28-11-2022. Defendeu, também, que não há provas da fraude
apontada, sendo a recorrente adquirente de boa-fé.
Nesse norte, esclarece-se, inicialmente, que o pedido de desconstituição da
constrição somente é possível se verificado dois requisitos: primeiro, que a
parte requerente seja estranha aos polos do processo em que ocorreu a
apreensão judicial; segundo, que haja propriedade ou posse legítima do bem
em questão, conforme os artigos 674 a 681 do CPC.
Acrescenta-se, ainda, que mesmo que tais requisitos sejam demonstrados, a
restrição jurisdicional pode ser mantida se a parte passiva comprovar a
ocorrência de fraude à execução. Para isso, deve demonstrar: a) alienação
ou oneração de bens durante a pendência do processo (considerando a partir
da citação válida); b) ausência de patrimônio suficiente para satisfazer a
dívida discutida; e c) má-fé do terceiro adquirente dos direitos reais,
conforme os arts. 774, I, e 792, I a V, do CPC e o
do Código Penal
art. 179
(CP).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou a orientação de que o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Enunciado 375).
No caso dos autos, nota-se que a execução que originou a constrição do bem
objeto dos embargos de terceiro foi recebida em 17-5-2004, tendo o
executado Célio sido citado em 6-6-2005 (p. 27 do evento 260, DOC1).
Após diversas tentativas de penhora de bens em nome dos executados,
localizou-se, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB), o imóvel sob matrícula n. 24.157, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Videira (evento 298, DOC1). Percebe-se da certidão do bem
que, no momento da penhora, não havia qualquer anotação de alienação
para terceiros, motivo pelo qual foi gravada indisponibilidade à margem da
escritura (evento 316, DOC1).
Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

Esclarece-se que, conforme escritura, o imóvel penhorado foi adquirido por
Francieli Kohler Blos Proença, esposa do executado Célio da Silva Proença
(execução n. 0001621-10.2004.8.24.0079), em 26-11-2009 (evento 349,
DOC3). Consta desse registro, ainda, que ambos são casados pelo regime de
comunhão parcial de bens, motivo pelo qual o imóvel pertence aos dois, nos
termos do
do Código Civil (CC), fato que motivou a constrição
art. 1.658
realizada (evento 304, DESPADEC1).
Por outro lado, sustenta a apelante que adquiriu o imóvel em momento
anterior à execução da dívida e constrição do bem.
Não obstante, colhe-se das provas apresentadas por ela que o suposto
contrato de compra que deu origem à aquisição, apesar de estar datado de
30-11-2008, teve suas assinaturas reconhecidas apenas em 24-8-2016, ou
seja, cerca de oito anos depois (evento 14, DOC2).
Não bastasse isso, chama atenção o fato de que a mencionada data da venda
do imóvel à apelante (30-11-2008), além de ser um domingo, é anterior à
própria aquisição do bem pelo executado e sua esposa, que se deu apenas em
26-11-2009 (evento 349, DOC3).
Outra questão que não escapa aos olhos - conforme contrato apresentado -, é
que referida venda do bem à recorrente - irmã do executado -, ocorreu
apenas entre ela e sua cunhada - esposa do executado -, sem qualquer
anuência desse, já que, como visto, eram casados pelo regime de comunhão
parcial de bens, situação que exige a outorga conjugal prevista no art. 1.647
do Código Civil.
Ainda, outra particularidade é a de que, segundo a avença, o contrato
apresentado como originário consta, como valor de venda, o montante de R$
8.500,00. No entanto, a Escritura de Compra e Venda posteriormente lavrada
em Cartório (9-11-2016), indica como valor da venda a quantia de R$
10.000,00 (evento 1, DOC8 a evento 1, DOC11). Além dessa estranha
incongruência, percebe-se ainda que o valor de venda do imóvel indicado
nesses contratos é muito inferior à avaliação da Prefeitura Municipal de
Videira para efeito de cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) - R$ 48.000,00 - ou mesmo da avaliação judicial quando da penhora -
R$ 350.000,00 (evento 324, DOC3). Vale destacar que, ainda que
considerada a passagem do tempo entre os eventos, a diferença entre os
valores não se mostra minimamente crível.
Não bastasse isso, não há provas do efetivo pagamento do bem pela
embargante ao executado e sua esposa, fato que enfraquece ainda mais a tese
sustentada pela recorrente.
Em arremate, e como bem frisou o juízo de primeiro grau, a suposta compra
e venda defendida pela apelante nunca foi levada a registro, apesar do
suposto tempo transcorrido desde a sua infirmada ocorrência. Ademais, tal
situação impede que essa negociação, ainda que fosse legítima, pudesse ser
oposta ao credor/apelado.
Frente a esse panorama, resta evidente a simulação promovida pela ora
apelante e o executado Célio e esposa, os quais tramaram de forma
fraudulenta contra o recorrido, objetivando a frustração do seu crédito, já
que, conforme demonstrado nos autos de execução, não existiam outros bens
.
a garantir o adimplemento do crédito exequendo
E não há que falar em ausência de ciência da embargante quanto à
constrição do bem, já que sua atitude ilícita dispensa tal procedimento.
(...)
Diante disso, correta a manutenção da penhora do bem na execução em
comento, motivo pelo qual há que se manter incólume a improcedência
proferida em primeiro grau, conforme já decidiu a Corte Catarinense ao
conceber que merece ser mantida a conclusão do juízo de
origem concernente à má-fé na alienação de imóvel, a ensejar a nulidade do
negócio, interpretado em consonância com a
se os
súmula 375/STJ,
elementos de prova evidenciam a presença de má-fé, notadamente pelos
contornos do negócio, aliado à inequívoca ciência de pendências financeiras
do vendedor (AC n. 0310318-47.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Sebastião
César Evangelista, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-11-2020).
(Sem grifo no original).
Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

Como se vê, o Tribunal de origem entendeu substancialmente instruído o feito,
declarando que "a análise dos autos demonstra que a controvérsia pode ser resolvida com base
no conjunto documental já produzido, conforme a legislação vigente e considerando as
argumentações apresentadas pelas partes em suas manifestações processuais e que
"
"trata-se,
predominantemente, de matéria que dispensa a produção de prova oral em audiência. Essa
circunstância justifica o julgamento imediato da causa".
Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e
do livre convencimento do juiz, que, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil,
permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
bem como o indeferimento das que considerar inúteis ou protelatórias.
Dessa forma, não há falar em nulidade processual, por ausência de produção das
provas requeridas pela parte recorrente, estando o entendimento da Corte de origem em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO
DE INDENIZAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
ARBITRAL. SÚMULA 5 DO STJ. PROVA DOS PREJUÍZOS. SÚMULA 7 DO
STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a decisão contrária ao interesse da parte.
2. O Tribunal estadual concluiu que a cláusula compromissória arbitral
prevista no Termo de Indenização somente teria aplicação se a empresa
recorrente tivesse formalizado algum aviso de desacordo, no prazo estipulado
contratualmente, para indicar a sua intenção de discutir a exigibilidade dos
créditos apontados. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça rever esse
posicionamento, ante os impedimentos impostos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O Tribunal local também rejeitou a alegação de cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral,
afirmando que a prova documental era suficiente para a solução da disputa.
O entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que apenas ocorre cerceamento de defesa nos casos
em que o juízo decide por insuficiência de provas, embora tenha indeferido
justamente o meio de prova que supriria essa insuficiência.
4. O acórdão consignou que a recorrida cumpriu integralmente o disposto no
artigo 700, § 2o do CPC, porquanto os documentos juntados seriam
suficientes para embasar a cobrança via ação monitória. A análise da tese
recursal, no sentido de que não teriam sido juntados documentos que
comprovassem os prejuízos sofridos pela recorrida não se mostra possível em
sede de recurso especial, ante o óbice da mencionada Súmula 7, pois a
controvérsia exige a análise do conjunto probatório para se verificar a
existência ou extensão dos prejuízos apontados.
5. O termo inicial dos juros de mora foi corretamente fixado, conforme a
jurisprudência do STJ, que estabelece que em obrigações líquidas, eles
incidem a partir do vencimento.
6. Recurso desprovido.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.188.708/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)

Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

Sobre o mérito, extrai-se da leitura do excerto ora transcrito que o Tribunal de
origem consignou que "resta evidente a simulação promovida pela ora apelante e o executado
Célio e esposa, os quais tramaram de forma fraudulenta contra o recorrido, objetivando a
frustração do seu crédito, já que, conforme demonstrado nos autos de execução, não existiam
outros bens a garantir o adimplemento do crédito exequendo".
Dessa forma, tem-se que a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto
à ocorrência de fraude, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COISA
JULGADA MATERIAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. SIMULAÇÃO
DE NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação declaratória de nulidade de instrumento
particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda, ajuizada
sob alegação de simulação e fraude, envolvendo bens imóveis. O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de procedência,
reconhecendo a simulação do negócio jurídico e a inoponibilidade da coisa
julgada material formada em processo trabalhista aos recorridos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem, em violação ao artigo 1.022
do CPC; (ii) o acórdão recorrido desconsiderou a coisa julgada material
formada em processo trabalhista, em afronta aos arts. 502 e 503 do CPC;
(iii) a aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF foi equivocada,
considerando que a controvérsia não demanda reexame de provas e que as
razões do recurso especial foram devidamente fundamentadas.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte
recorrente, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional,
especialmente quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e
fundamentada todas as questões relevantes, conforme o princípio do livre
convencimento motivado.
4. A coisa julgada material formada em processo trabalhista não é oponível a
terceiros que não participaram da relação processual, nos termos do art. 506
do CPC, especialmente quando a decisão trabalhista se limita a analisar a
questão sob o prisma da fraude à execução, sem adentrar no mérito da
simulação do negócio jurídico.
5. A análise da simulação do negócio jurídico, que fundamentou a decisão de
nulidade da cessão de direitos, baseou-se em um conjunto probatório
robusto, incluindo a ausência de comprovação do pagamento do preço e a
incompatibilidade da conduta das partes com a regularidade do negócio. A
pretensão de rediscutir tais elementos probatórios encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
6.A deficiência de fundamentação nas razões do recurso especial, com
alegações genéricas e sem demonstração clara e específica da violação aos
dispositivos legais indicados, atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
7.Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Honorários advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%.
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.597.509/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Associação Pró-Construção do
Condomínio Residencial Miró contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a suspensão dos embargos de terceiro até a
decisão, nos autos principais, sobre a fraude à execução.
2. A Associação alegou ser terceira de boa-fé na aquisição de imóvel objeto
de alegação de fraude à execução por parte do executado, Ermínio Gatti.
3. O Juízo de primeiro grau suspendeu os embargos de terceiro, decisão
mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a
prejudicialidade externa entre as ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos embargos de
terceiro é justificada pela pendência, nos autos principais, de decisão sobre
fraude à execução, considerando a alegação de boa-fé do terceiro adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão dos embargos de terceiro foi fundamentada na existência de
prejudicialidade externa, conforme o
IV, a, do CPC, que permite a
art. 313,
suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento
de outra causa.
6. A análise da prejudicialidade externa e dos indícios de fraude à execução
envolve o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão dos embargos de terceiro pode ser
justificada pela prejudicialidade externa quando, nos autos principais, a
decisão sobre fraude à execução puder afetar diretamente o objeto dos
embargos. 2. O reexame do conjunto fático-probatório para infirmar a
conclusão sobre a prejudicialidade externa é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IV, a, e 792, § 4o; CC,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 167,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.026.519/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Quarta
12/6/2023;
AREsp n. 2.115.494/RJ,
Turma, julgado em 26/9/2022.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.095.383/PR,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:38
Código de Controle do Documento: 0fc05380-d83a-441f-8cc8-b658d7b282fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.048.083 / SC
Número Registro: 2025/0353735-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016211020048240079 16211020048240079 50016007920238240079
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARISA DA SILVA PROENCA
ADVOGADO : SEBASTIÃO VOMIR CORREA - SC039938
AGRAVADO
: JAIR VITELIO BUSANELLO
ADVOGADO : ADRIANO PELISSARO REZZADORI - SC025556
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:13
Código de Controle do Documento: 68a28830-fedf-4a14-bdaf-bd36622536b7